Tribunal: STF
Processo: HC 245814
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO. PROVA ILÍCITA. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DO ART. 226 DO CPP. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão que conceder a ordem de habeas corpus de ofício para restabelecer a sentença de absolvição de primeira instância quanto à prática de roubo (art. 157 do Código Penal). A decisão atacada apontou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo tal prova sido considerada inadequada para sustentar a condenação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem o cumprimento dos parâmetros legais do art. 226 do CPP; (ii) determinar se existem provas autônomas e suficientes para fundamentar a condenação criminal, afastando a aplicação do princípio "in dubio pro reo".



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não constitui prova válida para sustentar a autoria delitiva, especialmente quando realizado de forma isolada e sem acompanhamento de outras provas robustas.



    4. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" se impõe quando o conjunto probatório não demonstra inequivocamente a autoria do crime, sendo insuficiente para afastar a presunção de inocência.



    5. A doutrina e jurisprudência da Suprema Corte reconhecem a falibilidade das provas baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico, especialmente quando realizado sem as devidas cautelas processuais, e alertam para a influência de "falsas memórias" e sugestibilidade na prova testemunhal.



    6. O reconhecimento realizado fora do procedimento legal estabelecido contamina as provas subsequentes, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), o que torna inadmissível o uso dessas provas para fundamentar a condenação.



    7. A ausência de elementos de prova independente do reconhecimento fotográfico viciado impede a condenação, restando imperativa a absolvição do acusado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é prova ilícita e insuficiente para sustentar condenação criminal.



    2. A contaminação de provas subsequentes ao reconhecimento fotográfico viciado autoriza a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, exigindo a exclusão dessas provas do conjunto probatório.



    3. Na ausência de provas autônomas e suficientes que demonstrem a autoria do crime, aplica-se o princípio "in dubio pro reo", restando assegurada a absolvição do acusado.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226, art. 157, § 1º; CF/1988, art. 5º, LVII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.